Tribunal: STF
Processo: ARE 1526295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME MILITAR DE ATO DE LIBIDINAGEM – APELOS RECÍPROCOS – PRELIMINAR ARGUINDO A NULIDADE DO FEITO POR HAVER CONTRADIÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA E VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – QUESTÃO PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – MÉRITO – RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA, BEM COMO O RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA MAIOR INTENSIDADE DO DOLO, APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES CONCERNENTE AO FATO DE TER DIFICULTADO A DEFESA DA VÍTIMA E DO CRIME TER SIDO PRATICADO COM O RÉU ESTANDO DE SERVIÇO – APELO DEFENSIVO REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DE INTENSIDADE DO DOLO – TIPICIDADE DA CONDUTA – CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVANDO A PRÁTICA DELITIVA – CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA INTENSIDADE DO DOLO – INCIDÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEAS “D” E “L”, DO CPM – APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL QUE COMPORTA PROVIMENTO. Defende-se o réu do fato delituoso narrado na denúncia e não da classificação jurídico-penal dela constante. Incorre no crime tipificado no art. 215-A do Código Penal policial militar que, sem anuência da vítima, vem a praticar atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Reconhecimento da circunstância judicial de maior intensidade do dolo. Incidência das agravantes previstas no art. 70, II, “d” e “l”, do Código Penal Militar, posto que ele segurou os dois braços da vítima e a circunstância de estar o militar em serviço não é inerente ao crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A, do Código Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente